Tribunal: TCU
Processo: 016.637/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9504/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.637/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Aristeu Mergen (XXX.440.450-XX); Domingos Soares de Oliveira (XXX.686.543-XX); Ednilson de Almeida (XXX.072.771-XX); Eudes Benedito Pinheiro (XXX.897.491-XX); Jose Aluizio Passos Bentes (XXX.709.701-XX); Marila Ferreira Pinto de Andrade (XXX.303.492-XX); Ronan Alves de Sousa (XXX.272.921-XX); Rosa Maria Chaves de Souza (XXX.348.532-XX); Rosangela Mattos da Silva (XXX.639.910-XX); Vandite Suely Domingos Guimaraes (XXX.453.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.